Tribunal: TJSP
Processo: 0000140-91.2018.8.26.0555
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – recurso do ministério público – pretensão de REVOGAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS e fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena – NÃO acolhimento – A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO mostrARam-se compatíveis com aS ESPECIFICIDADES DO FATO – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000140-
91.2018.8.26.0555, da Comarca de Descalvado, em que é apelante LÍDIA RENATA
RODRIGUES MIRANDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000140-91.2018.8.26.0555 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000140-91.2018.8.26.0555
Apelante: Lídia Renata Rodrigues Miranda
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Descalvado
Voto no 23.505
TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO
–
PRETENSÃO
DE
REVOGAÇÃO
DA
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E FIXAÇÃO DE
REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO
DA PENA – NÃO ACOLHIMENTO – A FIXAÇÃO DO
REGIME
INICIAL
ABERTO
E
A
SUBSTITUIÇÃO
MOSTRARAM-SE
COMPATÍVEIS
COM
AS
ESPECIFICIDADES
DO
FATO
–
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta pelo representante
do Ministério Público contra a r. sentença de fls. 209/215 que
condenou Lídia Renata Rodrigues Miranda pela prática do crime
previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de 04
anos de reclusão, em regime inicial aberto, e o pagamento de 400 dias-
multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de
serviço à comunidade pelo mesmo período da pena privativa de
liberdade substituída, em entidade a ser designada em sede de
execução criminal, e limitação de final de semana em interdição
temporária de direitos.
A Douta representante do Parquet pretende a
revogação da conversão da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos e a fixação do regime fechado ou semiaberto para o início

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000140-91.2018.8.26.0555 -Voto no
3
do cumprimento da pena (fls. 216/222).
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 225/227).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento do apelo do Ministério Público (fls. 249/250).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 113/114), “no dia 06
de julho de 2018, por volta das 19h50min, na Rua Antônio Idem, Jardim
Elite, nesta cidade e Comarca de Descalvado, LÍDIA RENATA
RODRIGUES MIRANDA, qualificada a fls. 15/16, trazia consigo, para fins
de fornecimento a terceiros, venda e tráfico, 01 (uma) pedra de cocaína na
forma de crack, com peso total de 43g, e 106 (cento e seis) pedras de cocaína
na forma de crack, com peso total de 30g, tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme auto de exibição
e apreensão a fls. 08/09, auto de constatação preliminar de substâncias
entorpecentes de fls. 10/11 e laudo pericial a ser juntado oportunamente)”.
Segundo o apurado, “durante patrulhamento de rotina
em local conhecido como sendo ponto de comercialização de entorpecentes,
policiais militares avistaram LÍDIA caminhando sozinha. Os policiais
entenderam por bem abordar a denunciada e, em revista pessoal, encontraram,
no sutiã de LÍDIA, 01 (uma) pedra de cocaína na forma de crack, e 106 (cento
e seis) pedras de cocaína na forma de crack”.
Consta por fim que, “a denunciada confessou aos
policiais a propriedade da droga. Apreendida a substância, foi elaborado auto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000140-91.2018.8.26.0555 -Voto no
4
de constatação preliminar (fls. 10/11), cujo resultado foi positivo para o
entorpecente cocaína. Pelo quadro acima descrito, evidente que a droga se
destinava à entrega e ao fornecimento para o consumo de terceiros, dadas as
circunstâncias da prisão da denunciada - informações prévias sobre o tráfico
no local, a quantidade e a forma de acondicionamento de parte das drogas
encontradas - fracionadas e prontas para o varejo. Na Delegacia de Polícia, a
denunciada se reservou o direito de somente se manifestar em Juízo (fls.
12/13)”.
A materialidade delitiva encontra-se evidenciada
diante dos seguintes elementos probatórios: auto de prisão em
flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e
apreensão (fls. 09/10), auto de constatação de substância entorpecente
(fl. 11), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 25/26), com
resultado positivo para cocaína, na forma de crack, e demais elementos
probatórios constante nos autos.
Quanto à autoria, observo que também emerge das
provas carreadas aos autos, sobretudo porque a ré admitiu a posse de
apenas parte das drogas, que era uma pedra com peso de 43gramas,
negando a posse das outras 106 porções menores, alegando que havia
acabado de perder o filho, e era usuária.
A apreensão de todas as drogas em poder da
acusada, entretanto, foi seguramente confirmada pelos relatos seguros
dos agentes policiais responsáveis pelas diligências, tanto que a defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000140-91.2018.8.26.0555 -Voto no
5
sequer recorreu.
Passo, pois, ao exame da dosagem das penas.
Atento às circunstâncias judiciais, a pena-base foi
fixada no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e o pagamento de
500 dias-multa, no mínimo legal.
Na segunda fase, não incidem agravantes ou
atenuantes. A acusada já contava com 21 anos de idade e apenas
admitiu posse de parte das drogas sob alegação de que se destinariam
a seu próprio consumo, circunstâncias incapazes de produzir efeito
atenuante nas penas.
Na terceira fase, a acusada foi agraciada com o
benefício previsto no parágrafo 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, na
fração de 1/5, justificando essa pequena redução pela quantidade
expressiva e pela natureza altamente lesiva do entorpecente (73
gramas de crack), perfazendo 04 anos de reclusão, e pagamento de 400
dias-multa, no mínimo legal.
Em relação ao inconformismo do Ministério
Público, seu pleito não merece prosperar.
Vejamos.
De acordo com os critérios adotados por esta Col. 2a
Câmara Criminal, tratando-se de acusada primária, sem antecedentes
ou informação de que se dedique a atividades criminosas, mostrou-se
adequada e proporcional a aplicação do redutor previsto no § 4o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000140-91.2018.8.26.0555 -Voto no
6
art. 33 da Lei no 11.343/06, em sua fração 1/5, mesmo em se tratando de
cocaína, sob a forma de crack, droga de alto poder nocivo, em 107
porções, com peso aproximado de 73gramas.
Quanto
ao
regime,
as
Instâncias
Superiores
consolidaram o entendimento de que o crime de tráfico privilegiado
não pode ser considerado como hediondo, e essa interpretação hoje
vem referendada com a alteração produzida pela Lei no 13.964/2019 no
art. 112, § 5o, da LEP1, invocando os critérios adotados por esta Col. 2a
Câmara Criminal, mostrou-se também adequada a fixação do regime
inicial aberto
A conversão da pena privativa de liberdade em
alternativas deve ser também preservada, como medida adequada e
suficiente para a prevenção e reprovação do crime, valendo ponderar
que a acusada estará sob constante vigilância e observação durante o
longo período de 4 anos, para refletir sobre esse desatino e realinhar
seu comportamento aos padrões sociais adequados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator
1 LEP, art. 112, § 5o Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime
de tráfico de drogas previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de
2006. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)